Tribunal: TJES
Processo: 5014336-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014336-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIS FLORENTINO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de IRIS FLORENTINO DOS SANTOS PEREIRA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em sede de sentença: julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) CONDENAR a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 2.217,93 (dois mil, duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos), atinente ao valor pago em nova passagem, com correção monetária a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4722705) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Narra a Recorrente, em síntese, ter adquirido pacote de viagem ida e volta de São Paulo x Nova York, tendo efetuado compra das passagens com trajeto Vitória x São Paulo por meio da recorrida, com agendamento para 31/05/2022.

Afirma a recorrente ter sido surpreendida com a alteração sem aviso prévio para a data de 01/06/2022, considerando que havia realizado compra de serviços e ingressos para atrações turísticas que não permitiam alteração de data/horário, bem como reembolso em caso de não comparecimento em dia e horário contratado, tendo por este fato decidido comprar nova passagem com destino a São Paulo por conta própria, tendo desta maneira embarcado em outro voo, porém no mesmo dia com destino a Nova York.

Salienta que no momento de retorno a recorrente e suas amigas perderam a passagem de retorno, devido ao fato de que o funcionário da própria empresa requerida concluíram que a empresa Cia. Delta não teria localizado as passagens por não terem feito os procedimentos devidos no sistema, tendo sido realocada para a mesma data porém em horário de 22h25m (dez horas e vinte e cinco minutos).

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor.

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Diante disso, nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte recorrente, uma vez que não teve o suporte adequado da Recorrida, visto que não cumpriu as exigências da ANAC já citadas. À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da Recorrida para o dano e peculiaridade do caso concreto, conclui-se que a indenização fixada em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se inadequado para cumprir a função reparatória e pedagógica pelo instituto, razão pelo qual entendo por bem majorar o valor da condenação da Recorrida para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a título de danos morais.

Sob essa motivação, conheço do recurso, e dou-lhe provimento em partes, reformando a sentença pelos fundamentos supracitados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)